Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-52.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001349-52.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (IMPETRANTE), FLÁVIO MALONADO DE BARROS (IMPETRADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA - CNPJ: 18.222.599/0001-73 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREVISÃO LEGAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PREVISTO EM LEI. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO
MANDAMUS.
LEI 12.016/2009, ART. 5º, INCISO II E SÚMULA 267 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

O Mandado de Segurança não pode ser utilizado para impugnar decisão judicial que caiba recurso (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, inciso II) e Súmula 267 do STF.

Agravo Interno improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A Impetrante, ora Agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, na reclamação nº 1049498-33.2021.8.11.0001, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, em que a Impetrante alega que já realizou a quitação nos autos nº 1015844-26.2019.8.11.0001, que tramitou no 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, bem como que o crédito perseguido na exordial está prescrito, pois a dívida executada tem como data de vencimento os dias 18/08/2016, 18/10/2016 e 18/12/2016, sendo matéria de ordem pública. Ao final, requereu:
“a concessão da medida liminar para determinar a imediata cessação da certidão de dívida, suspendendo a inclusão do nome da Impetrante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final do presente mandado de segurança”
.

Em 11/07/2024, monocraticamente, indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança pelo fato de não ter sido interposto Embargos à Execução, contra a decisão que julgou improcedente a execeção de pré-executividade, haja vista que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado para impugnar decisão judicial que caiba recurso (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, inciso II) e Súmula 267 do STF.

Em 05/08/2024 a Impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocratica que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

O Ministério Público, por meio do ofício nº 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, consoante o artigo 178, do Código de Processo Civil, não possui motivos legais que exigem a sua intervenção nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001349-52.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Agravante(s):

Catiane Felix Cardoso de Souza

Impetrado(s):

Dr. Flávio Maldonado de Barros, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Litisconsorte:

Condomínio Residencial Barcelona

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança, visando a sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante alega que:

“(...)
a decisão AGRAVADA foi errônea ao indeferir a inicial e julgar extinto o feito, tendo em vista que, que a cobrança do débito da Execução é totalmente indevida, eis que, a Agravante já realizou o pagamento da quantia pleiteada, conforme consta nos autos da Ação de Execução n° 1015844-26.2019.8.11.0001, que tramitou no 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
”.

Sustenta ainda que:

“Com efeito, considerando que a presente ação foi ajuizada tão somente em data de 10 de dezembro de 2021, ou seja, 05 anos após o vencimento das parcelas executadas, não há de se olvidar que ocorrera o evento da prescrição. Vale ressaltar, que a prescrição pode ser alegada por meio de Exceção de Pré-executividade, conforme previsto no art. 193 do Código Civil “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”

Eis a fundamentação que constou na decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança:

O Impetrante justifica a impetração do Mandado de Segurança pelo fato de no Juizado Especial não ser cabível o recurso Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Tem sido admitida a impetração de Mandado de Segurança contra decisão de Juiz do Juizado Especial, somente se não houver previsão de recurso, ou de outro meio processual para o Impetrante defender o que entende ser o seu direito.

A Exceção de Pré-Executividade não possui previsão legal, é uma criação jurisprudencial e doutrinária que tem como pressuposto a ausência de necessidade de dilação probatória, cabível quando a alegação apontada puder ser constatada de plano e capaz de macular a execução. Pode ser oposta por simples petição, tem sido admitida, em situação excepcional, como meio de defesa do executado, quando há vício na execução, porém ela não substitui os Embargos à Execução.

A decisão que julga a Exceção de Pré-Executividade é considerada decisão interlocutória, por isso não sendo sentença, não é cabível recurso inominado. Se o feito tramitar na Justiça Comum a decisão pode ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No entanto, não há previsão na Lei 9.099/95 de interposição do recurso de Agravo de Instrumento no Juizado Especial, e também não é possível ser atacada por recurso inominado.

Porém, o instrumento processual previsto em lei para o executado promover a sua defensa, em execução que tramita no Juizado Especial, ou na Justiça Comum, são os Embargos do Devedor ou Embargos à Execução.

Na verdade, a matéria em discussão na Exceção de Pré-Executividade pode ser discutida em Embargos à Execução, onde com a prolação da sentença, é cabível o recurso inominado.

Dessa forma, se não foi acolhida a exceção de Pré-Executividade a executada pode, após garantir o Juízo com a penhora, opor Embargos à Execução, em conformidade com o disposto no Enunciado nº 117 do FONAJE
, in verbis
:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Uma vez garantido o Juízo, dentro do prazo legal, poderá opor os Embargos à Execução, como dispõe o Enunciado nº 156, também do FONAJE
, in verbis
: “
Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora”
.

Uma vez julgado os Embargos do Devedor, a parte que dele discordar poderá interpor recurso inominado, como dispõe o Enunciado 143 do FONAJE,
in verbis
:
“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

A oposição de Embargos à Execução pelo executado deve ser feita nos próprios autos onde tramita a execução, está prevista no art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95.

Dessa forma, na prática, no Juizado Especial, a decisão que rejeita a Exceção de Pré-Executividade, em se tratando de decisão interlocutória, é irrecorrível. E não havendo previsão de recurso inominado, em tese, seria cabível a impetração do remédio heroico, como defender a impetrante.

Porém, como na execução há previsão legal de o executado defender o seu direito por meio de Embargos do Devedor, não é admissível a impetração de Mandado de Segurança, pois o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016 dispõe:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”;

O enunciado da Súmula nº 267 do excelso Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

A impetração do
Mandamus
não substitui o recurso ou a defesa da parte prevista em lei, nem pode ser considerado como substitutivo deste. Por isso, não há possibilidade jurídica de reformar a decisão que julga a Exceção de Pré-Executividade por meio de Mandado de Segurança

Para se conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Dessa forma, a defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado nº 117, do FONAJE
.
Da decisão que vier a julgar os Embargos à Execução, evidentemente caso sejam forem opostos, caberá a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado nº 143 do FONAJE
.

Portanto, a impetração do
Mandamus
não substitui o recurso ou a defesa da parte prevista em lei, nem pode ser considerado como substitutivo deste. Por isso, não há possibilidade jurídica de reformar a decisão que julga a Exceção de Pré-Executividade por meio de Mandado de Segurança.

Por isso, em se tratando de decisão passível de recurso não é cabível o Mandado de Segurança,
devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança.

Ante o exposto
, conheço o agravo interno, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024